Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-98.2013.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-98.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FLORENTINO FALCAO - CPF: 019.208.571-92 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), GLEYSON PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 892.152.901-25 (ADVOGADO), Luiz Antonio Mendes Vieira (VÍTIMA), MARIA JOSE VIEIRA FERNANDES - CPF: 018.925.971-01 (ASSISTENTE), ANTONIO GAZETA - CPF: 044.405.388-35 (ASSISTENTE), RUI LUIS TAGLIALENHA - CPF: 097.499.548-74 (ASSISTENTE), MARCELO AUGUSTO GAZETA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ANTONIO MENDES VIEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –

REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO E A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS GOLPES DE FACA EM REGIÃO VITAL – APELANTE QUE CESSOU A AGRESSÃO POR ACREDITAR QUE O OFENDIDO HAVIA MORRIDO – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO CARACTERIZADA – VÍTIMA QUE FOI SURPREENDIDA PELO ATAQUE QUANDO ESTAVA DORMINDO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – APELANTE ADMITIU A AUTORIA DELITIVA – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE – SÚMULA 231 DO STJ –
FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA –
PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO
– FRAÇÃO MÍNIMA PRESERVADA – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – VIABILIDADE –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal é medida excepcional, somente possível quando categoricamente demonstrado o descompasso entre a prova dos autos e o veredicto dos jurados. Assim, não há falar em necessidade de submissão do acusado a novo julgamento se a conclusão a que chegaram os jurados está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri, tratando-se, portanto, de fundamento inidôneo para o aumento da reprimenda basilar.

A confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena; porém, se na primeira fase a reprimenda é estabelecida no mínimo legal, impõe-se desconsiderar a respectiva circunstância atenuante, notadamente
porque sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46). Assim, ao sopesar
que a vítima foi atingida por 8 facadas em região vital [cabeça], as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perda permanente de sentidos [olfato, paladar e audição] e comprometimento do equilíbrio físico, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo de 2/3, como pretendido pela Defesa
.

Com a readequação da pena imposta ao sentenciado no quantitativo igual a 8 (oito) anos de reclusão, sendo ele primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional deve ser abrandado para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Florentino Falcão
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000783-98.2013.8.11.0019 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que o condenou à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos, asseverando, em linhas gerais, que: a) não agiu com
animus necandi
; b) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa (Id. n. 190963458).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 190963460).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso (Id. n. 191463650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Paulo Florentino Falcão
foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a anulação

da sessão de julgamento do Tribunal do Júri para que outra seja realizada, ao argumento de que o veredicto dos jurados contrariou a evidência dos autos, asseverando, em linhas gerais, que: a) não agiu com
animus necandi
; b) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) no dia 04 de agosto de 2007, na Fazenda Taglialenha, situada a 135km desta urbe, no município de Porto dos Gaúchos, o denunciado Paulo Florentino Falcão, aproveitando-se que a vítima estava dormindo desferiu-lhe vários golpes de faca em sua cabeça e somente não obteve êxito em seu intento por, circunstâncias alheias a sua vontade, já que pensou que a vítima estava morta, tendo em vista ter ficado inconsciente, sem qualquer reação. Todavia, assim que ele retirou-se do local, a vítima fora socorrida por terceiros que se encontravam no local e conduzida para o Hospital Municipal, conforme Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial.

Infere-se ainda, que em interrogatório, o acusado confessou que após ter discutido com a vítima, se enfureceu e veio a desferir-lhe as facadas quando este já se encontrava em repouso.

Consta ainda que as testemunhas ouvidas de uma forma geral prestaram depoimento no sentido de que seria o acusado que teria intentado contra a vida do Sr. Luiz Antonio Mendes Vieira, por motivo desconhecido, conforme fls. 14, 42, 43. (...)”
(
sic
)

Quando se trata de delitos dolosos contra a vida (e aqueles a eles conexos), a soberania do Tribunal do Júri, constitucionalmente assegurada, faz com que a simples divergência na interpretação do conjunto probatório não seja suficiente para a cassação da sentença, exigindo-se a demonstração de que a decisão dos jurados “
é manifestamente contrária
” à evidência dos autos, consoante a alínea “d” do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que, emanando do caderno processual duas hipóteses plausíveis a respeito dos fatos à luz do que produzido sob o crivo do contraditório – uma favorável, outra desfavorável ao acusado –, podem os jurados optar por qualquer uma delas, mesmo que isso implique, aos olhos do juiz togado, a preterição da versão alicerçada com maior segurança nos autos.

Nessa linha intelectiva, a cassação da sentença, pelo Tribunal de Justiça, somente será autorizada caso se constate que o veredicto está em
absoluto
descompasso com o acervo probatório.

No caso em comento, entretanto, verifica-se que a resposta positiva dos jurados quanto aos quesitos formulados – reconhecendo a autoria do delito imputado ao apelante, bem como o dolo (
animus necandi
) e, afastando a tese da defesa, a respeito da desclassificação do delito para lesão corporal, em razão de que não tinha a intenção de matar a vítima –, está embasada em circunstâncias do caso concreto.

Analisando o conteúdo dos autos, destaco que a materialidade delitiva emana do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 190963282, p. 39), os Laudos Periciais n. 93/07 e 07-07 (Id. n. 190963282, pp. 52-54 e 58-59) e o Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. n. 190963282, pp. 55-56).

A autoria é igualmente inconteste, sendo certo que o apelante admitiu ter agredido a vítima com golpes de faca.

No que diz respeito à intenção de matar, conforme se extrai dos Laudos Periciais n. 93/07 e 07-07, a vítima foi atingida por 8 facadas na cabeça [região temporal occipital parictal esquerda e perietal direita] que resultaram em 86cm de ferimentos coaptados por pontos cirúrgicos, além de perda do olfato e da audição esquerda e comprometimento do equilíbrio físico.

A circunstância da vítima ter sido golpeada, diversas vezes, com emprego de faca em região vital demonstra o
animus

necandi
por parte do agente, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - VERSÃO DO APELANTE - NÃO ACOLHIMENTO PELOS JURADOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO - NÃO CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS - JULGADOS DO TJMT - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA APÓS TER SIDO DERRUBAR AO SOLO - SUPOSTA ARMA BRANCA NÃO APREENDIDA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTO DO TJMT -
INTENÇÃO DE MATAR - DIVERSOS GOLPES COM PEDAÇO DE MADEIRA NA CABEÇA - REGIÃO VITAL - PRONTUÁRIO MÉDICO - LAUDO PERICIAL - MAPA TOPOGRÁFICO - DOLO DE MATAR
- ACÓRDÃO DO TJMT - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA DEFICIENTE VISUAL [CEGA] - PRONTUÁRIO MÉDICO - GOLPES DESFERIDOS EM MOMENTO DE DISTRAÇÃO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - QUALIFICADORA CARACTERIZADA - DECISÃO DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe “a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la” (TJMT, Ap nº 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

A circunstância da vítima ter sido atingida por golpes de madeira em “região vital (cabeça), comprova, de maneira induvidosa, o animus necandi por parte do agente” (TJMT, AP N.U 0001171-15.2019.8.11.0108).

O fato da vítima ser deficiente visual [cega dos dois olhos] e ter sido golpeada na cabeça, em momento de distração [“alimentando os porcos”] denota ter sido surpreendida pela conduta criminosa (TJMT, AP N.U 0003401-97.2014.8.11.0013), de modo que a qualificadora afigura-se caracterizada (STJ, REsp nº 1779570/RS).”
(N.U 1000165-91.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022 – grifado)

Não fosse o suficiente, observo que as
testemunhas Marcelo Augusto Gazeta e Antonio Gazeta foram uníssonas em relatar, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, que o apelante, ao se deparar com Marcelo logo após o fato, afirmou que havia matado Luiz Antonio, o qual foi encontrado todo ensanguentado e inconsciente e, na sequência, levado ao Hospital Municipal.

Essa dinâmica indica que o apelante não parou voluntariamente a agressão, e sim porque acreditou que a vítima já estava morta, o que reforça sua intenção de matar.

Quanto à qualificadora, conforme se extrai da prova oral produzida, notadamente dos depoimentos da vítima e das testemunhas supramencionadas,
Luiz Antonio
estava dormindo quando o apelante adentrou seu quarto e o agrediu violentamente com o emprego de uma faca, a indicar que foi surpreendido pela conduta criminosa.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA ATINGIDA ENQUANTO DORMIA – SURPRESA EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 2 DA TCCR/TJMT. RECURSO MINISTERIAL – 1. CONFISSÃO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 545/STJ. – 3 - RECURSOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - As qualificadoras reconhecidas pelo Plenário do Júri, dentre outras hipóteses, poderão ser excluídas, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, verbi gratia, se não houver qualquer amparo nos elementos de prova existentes nos autos, o que não ocorreu in casu, eis, que satisfatoriamente demonstrado, com base na prova amealhada, que
a vítima foi atingida com marretadas enquanto dormia
.

- Em consonância com o Enunciado Criminal nº. 2 do TJMT, segundo o qual “não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”;

2 - Quando for utilizada para fundamentar a sua condenação, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar (STJ, HC 508.935/SP).”
(N.U 0009118-60.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/07/2020 – grifado)

Nesse quadro, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito,
não há falar em necessidade de realização de novo julgamento, pois a conclusão a que chegaram os jurados [apelante tentou matar Luiz Antonio mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido] está devidamente lastreada no acervo probatório, de modo que, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a condenação merece ser preservada.

Acerca da matéria, destaco o Enunciado Criminal 13 deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária a prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático probatório existente no processo.”

Em caráter subsidiário, o apelante almeja a redução da sanção basilar ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

Nesse ponto, verifico que o inconformismo é parcialmente procedente.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri sopesou de modo desfavorável os motivos do crime consignando que foi praticado em razão de “
desentendimento anterior – ocorrido no mesmo dia – com a vítima, ocasião em que a vítima teria lhe dado um ‘tapa’
” (
sic
).

Tal fundamento, em tese, poderia configurar a qualificadora do motivo fútil, por essa razão, não se revela idôneo para a exasperação da pena-base, uma vez que
“(...) ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) (...)”
(TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022).

No mesmo sentido: TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

Nesse diapasão, afasto a negativação da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes.

Em relação à atenuante da confissão espontânea, constato que não foi reconhecida na sentença, embora
Paulo
tenha admitido, na fase policial, a autoria delitiva (Id. n. 190963282, pp. 64-65).

Importante salientar que a Defesa do apelante desenvolveu a tese de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal durante os debates orais, conforme se extrai da Ata da Sessão do Tribunal do Júri (Id. n. 190963444).

Segundo posição consolidada pelo STJ, a confissão do réu, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).

2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). [...]”
(AgRg no REsp 2010303/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.11.2022)

Desse modo, o apelante faz jus ao reconhecimento da referida atenuante, porém esta não poderá ser efetivamente aplicada,
pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

A propósito, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Assim, transformo a pena basilar [reduzida ao mínimo legal] em provisória, qual seja 12 anos de reclusão.

Na terceira fase,
a escolha da fração redutora de 1/3 (um terço), pela tentativa, está motivada na proximidade da consumação do delito, ao considerar que a vítima foi atingida por 8 facadas na cabeça, as quais resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perda permanente de sentidos [
olfato, paladar e audição] e comprometimento do equilíbrio físico, como já consignado anteriormente.

Como bem destacado pela PGJ, em seu parecer, “
a gravidade da agressão é tamanha que foram 08 (oito) facadas, totalizando 86 cm de lesões corporais, conduzindo à perda total da audiência do ouvido esquerdo, circunstâncias que induzem à constatação de que o iter criminis foi completo
” (Id. n. 191463650).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar a extensão da conduta do agente e a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Ao sopesar
que a vítima foi atingida em região vital, não há possibilidade de aplicar a fração da tentativa em seu patamar máximo, como pretendido pela Defesa
(TJMT, N.U 0008202-60.2017.8.11.0010 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 23.4.2021).

Desse modo, a fração redutora de 1/3 deve ser mantida.

Por conseguinte, ausentes causas de aumento a serem consideradas, totalizo a pena definitiva do apelante em 8 anos de reclusão.

Com a readequação da pena imposta ao sentenciado no quantitativo igual a 8 (oito) anos de reclusão, sendo ele primário e favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional deve ser abrandado para o semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo para a pena do réu
Paulo Florentino Falcão
a 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024